Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719534-21.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: WALNIER GEORGE FERREIRA COSTA RECORRIDO: MARCIA DE JESUS FERREIRA RECORRENTE: DANILO BARBOSA DE FARIAS DECISÃO Na interposição do recurso inominado (ID. 53013538) o(a) recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Aberta oportunidade para o recorrente juntar a documentação, ID. 53031501, manteve-se inerte, razão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade e concedido prazo para regularizar o preparo, mantendo-se novamente inerte, ID. 53598149. Feitas essas considerações, o recurso inominado é inadmissível, exigindo o seu não conhecimento, pois deserto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital